Tribunal: TCU
Processo: 032.447/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3085/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou auditoria realizada no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada de Obras Paralisadas no Nordeste, que tinha como escopo a verificação da regularidade de obras das áreas de saúde, educação e saneamento no estado de Sergipe; Considerando que, por meio do subitem 9.1 daquela deliberação, o Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, quando da análise das prestações de contas dos instrumentos de repasse fiscalizados, adotasse medidas para apurar os indícios de irregularidades constatados; Considerando que, recebidas informações do FNDE a respeito dos objetos desta fiscalização, a unidade instrutora promoveu a análise do cumprimento das determinações exaradas mediante as instruções às peças 111, 129 e 148; Considerando que, quanto ao Convênio 656940/2009, objeto dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário , o FNDE informou que a análise técnica da prestação de contas encontrava-se concluída, com reprovação total do objeto pactuado e recomendação pela devolução dos recursos repassados ao ente municipal, tendo sido instaurada a tomada de contas especial objeto do TC Processo 019.925/2020-4 ; Considerando que, quanto ao Termo de Compromisso 4362/2013, objeto do subitem 9.1.2.1 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário , a obra havia sido concluída e o instrumento de repasse encontrava-se vigente até 31/5/2021, não tendo entrado ainda na fase de prestação de contas, e que eventual pagamento vedado pela legislação corresponderia ao valor de R$ 9.485,13; Considerando que, quanto ao Termo de Compromisso 3151/2012, objeto dos subitens 9.1.3.1, 9.1.3.2 e 9.1.3.3 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário , houve omissão no dever de prestar contas, tendo sido instaurada a tomada de contas especial objeto do TC Processo 026.063/2021-2 , na qual se busca o ressarcimento integral dos recursos transferidos; Considerando que, quanto ao Termo de Compromisso 3860/2013, objeto dos subitens 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário , verificou-se que as obras haviam sido retomadas e apresentavam percentual de execução de 73%, com vigência do ajuste prorrogada para 27/4/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2 e 9.1.3.3 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário ; b) dispensar, com fundamento no art. 17, §3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento dos subitens 9.1.2.1, 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 1278/2019-TCU-Plenário ; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao município de Itabaianinha/SE de que, nos casos em que for imposto às contratadas o pagamento de valores destinados ao custeio de ações cuja responsabilidade caiba ao município (a exemplo de publicação e fiscalização dos contratos), o resultante incremento do valor das medições destes não poderá ser custeado com os recursos federais repassados, seja mediante a inclusão na composição do BDI, seja por outra forma de inclusão de tais despesas nos gastos das contratadas, como ocorreu com a taxa de administração criada por meio da Lei Complementar Municipal 962/2016 e incluída no BDI do Contrato 270/2017 (Tomada de Preços 2/2017), o que afronta o disposto no art. 25, § 2o, da Lei Complementar 101/2000, no art. 38, inciso I, da Portaria Interministerial 424/2016 e no art. 5o, inciso III, alínea "b", da Resolução/CD/FNDE n. 13/2012; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 032.447/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: não há. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Município de Itabaianinha/SE; Município de Maruim/SE; Município de São Cristóvão/SE; Município de Umbaúba/SE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.